Tribunal: TJDFT
Processo: 0710460-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710460-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. M. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DOS SANTOS MACHADO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Unimed Nacional – Cooperativa Central contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos do Processo n° 0709061-93.2024.8.07.0012. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido. Como se sabe, todos os atos das partes devem ser praticados por advogado previamente constituído, conforme regramento ordenado pelo Código de Processo Civil. Transcreva-se, por oportuno: “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente. § 1o Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz. § 2o O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos. Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. § 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei. § 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo. § 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.” Bem assim, o artigo 75, VIII, do Código de Processo Civil, dispõe que a pessoa jurídica será representada em juízo, ativa e passivamente, por quem o ato constitutivo designar ou, não havendo essa designação, por seus diretores. No caso dos autos, embora a Agravante tenha juntado aos autos o instrumento de procuração Id. 69955178, não trouxe a ata da assembleia geral que elegeu seus diretores, conforme disposto nos artigos 40 e 41 de seu estatuto social (Id. 69955176), o que impede a análise da regularidade da representação processual outorgada, conforme o despacho Id. 70038905. Verificado o defeito, foi determinada a intimação da Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizasse sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC). Regularmente intimada, a Agravante se limitou a afirmar que sua representação processual está regular, pois os nomes dos seus diretores estão no documento Id. 69955174, pág. 4. Ocorre que o documento mencionado não comprova a validade do mandato dos diretores eleitos, que, segundo o art. 40, § 1o, de seu Estatuto Social (Id. 69955176) tem vigência limitada a quatro anos. Assim, não tendo a Agravante atendido ao comando judicial para sanar o defeito na representação processual, concluo que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido, por manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora